Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710967-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Agravada: Ilza Pereira Guedes Autos no 0711249-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Ilza Pereira Guedes Agravada: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de recursos de agravo de instrumento interpostos por Ilza Pereira Guedes (autos no 0711249-37.2020.8.07.0000) e pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A (autos no 0711249-37.2020.8.7.0000) contra a decisão proferida nos autos do processo no 0718383-83.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença. Convém anotar que os aludidos recursos serão examinados na mesma sessão de julgamento. Assim, a zelosa Secretaria da Turma deverá promover o apensamento de ambos os autos e a subsequente inclusão para julgamento na mesma oportunidade. Publique-se. Brasília–DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator